Tribunal: TJBA
Processo: 0502746-23.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502746-23.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: HERMINIO DANTAS DIAS

Advogado(s)
:
ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, MICHEL OLIVEIRA PEREIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O DELITO. PRIVAÇÃO DO BEM. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por particular, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da apreensão de veículo automotor durante investigação criminal relacionada a homicídio. O automóvel permaneceu apreendido por três dias para realização de perícia, a qual concluiu pela inexistência de qualquer elemento que vinculasse o bem ou o proprietário ao delito investigado.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se a apreensão temporária de veículo particular para fins investigativos, posteriormente desvinculado de qualquer prática criminosa, configura hipótese de responsabilidade civil objetiva do Estado apta a ensejar reparação por danos morais, bem como se o valor indenizatório arbitrado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir: A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta estatal, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do agente público. Embora a apreensão do veículo tenha ocorrido no exercício regular da atividade investigativa e do poder de polícia estatal, a inexistência posterior de qualquer vínculo entre o automóvel e o crime investigado evidencia a imposição de ônus excessivo ao administrado, circunstância apta a ensejar o dever de indenizar. A prova documental demonstrou que o veículo foi submetido à perícia técnica, concluindo-se pela ausência de indícios de utilização no crime investigado, bem como pela inexistência de impressões digitais ou danos recentes relacionados ao ilícito. Os transtornos suportados pelo autor ultrapassam os limites dos meros dissabores cotidianos, diante da privação do veículo e de pertences pessoais, da necessidade de deslocamento em situação de vulnerabilidade e da exposição social decorrente da apreensão pública do automóvel sob suspeita de envolvimento em homicídio. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além de cumprir função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0502746-23.2015.8.05.0103 oriundos da comarca de ILHÉUS-BA, em que figuram, como apelantes ESTADO DA BAHIA E OUTRO e como apelado HERMINIO DANTAS DIAS.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator